Tribunal: TJDFT
Processo: 0733534-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE OPERAÇÕES DE SISTEMAS E SANEAMENTO DA CAESB. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO NÃO CONFIGURADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente sua pretensão de ser contratado para o cargo de Agente de Operações de Sistemas de Saneamento, após obter classificação na 88a posição no concurso público para o referido cargo. O apelante prestou concurso público para o provimento de 9 vagas para o cargo de Agente de Operações de Sistemas de Saneamento da CAESB, cuja validade findou na data de 14/05/2015. Alega que obteve classificação na 88a posição, dentro do número de vagas homologadas para a formação de cadastro de reserva inicialmente previsto no edital do concurso e que foram convocados 17 aprovados para o aludido cargo. Ainda, defende que houve inúmeros desligamentos de empregados da apelada, bem como preterição dos aprovados do concurso com a contratação de mão de obra temporária e terceirizada.
2. O juízo julgou improcedente o pedido autoral, pois entendeu que o ora apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito público subjetivo à nomeação, nos moldes do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 784). Isso porque, conforme o magistrado de origem, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, uma vez que inexistiria óbice legal para a terceirização.
3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar e, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, estabeleceu a seguinte tese: o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
4. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima. Não restou evidenciado pelo apelante de forma cabal o preenchimento dos requisitos, de modo que seu recurso não deve ser provido.
5. Apelação conhecida e não provida.